Tribunal: TJES
Processo: 0001238-36.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001238-36.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001238-36.2020.8.08.0008

APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES, MATEUS VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MATEUS VIEIRA DE SOUZA e WASHINGTON ALVES LOPES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3276311, Vol. 02, pp. 107-117), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, ambos à pena total de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 163-175), o apelante
MATEUS VIEIRA DE SOUZA
requer: 1) a absolvição, por insuficiência de provas; 2) o reconhecimento da participação de menor importância; 3) a aplicação da pena no mínimo legal; 4) a fixação de honorários recursais à advogada dativa. Postula, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

De seu turno, o apelante
WASHINGTON ALVES LOPES
(vol. 02, pp. 177-215) requer: 1) a absolvição, por insuficiência de provas; 2) a redução da pena, pela atenuante da menoridade relativa; 3) o reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito; 5) o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais (vol. 02, pp. 217-222), em que se pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3387195).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

DECISÃO

(Prisão preventiva)

(Lançada concomitantemente ao Relatório, por inviabilidade técnica do Sistema PJe).

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MATEUS VIEIRA DE SOUZA e WASHINGTON ALVES LOPES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3276311, Vol. 02, pp. 107-117), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, ambos à pena total de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais (vol. 02, pp. 163-175), o apelante pretende, inicialmente, a concessão da liberdade provisória.

Em que pesem os argumentos defensivos,
não vislumbro motivos para a revogação da prisão preventiva
, que se encontra devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
(artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, pois havia informações de que os apelantes se utilizavam de diversas residências para a prática do tráfico de drogas, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, já que o apelante Washington responde/respondeu a 05 (cinco) processos de apuração de ato infracional e Mateus possui condenação não transitada em julgado pela prática de crimes de mesma natureza (STF, HC 210173 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022; HC 192742 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020).

Além disso, deve-se registrar que os apelantes
responder
am

presos
ao processo,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Arrimado nessas considerações,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

Intime-se
o requerente, por meio de sua defesa técnica (advogada dativa).

Independentemente de prazo,
cumpram-se
as demais disposições do Relatório.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001238-36.2020.8.08.0008

APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES, MATEUS VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MATEUS VIEIRA DE SOUZA e WASHINGTON ALVES LOPES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3276311, Vol. 02, pp. 107-117), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, ambos à pena total de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de julho de 2020, às 19h45min, na Rua Martins Firme, Bairro Colina, em Barra de São Francisco, os denunciados venderam 01 (um) pedaço grande de maconha ao cidadão Geroval Ramos dos Santos, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que apontou o local onde tinha adquirido os entorpecentes, porém os acusados, ao perceberem a aproximação de policiais militares, se evadiram a bordo de uma motocicleta, não sendo alcançados. Em busca no interior da residência apontada pela testemunha do fato anterior, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas e resquícios de maconha.

Consta, ainda, que, em período não especificado, mas com termo final no dia 17 de agosto de 2020, às 18 horas, na Rua Presidente Café Filho, Bairro Colina, em Barra de São Francisco, os denunciados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas de traficância, organizando-se mutuamente para produzir e comercializar as drogas no Bairro Colina.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 107-111), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 129), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 02, p. 59), no qual se constatou a existência de
01 (uma) bucha de maconha, com peso total de 11,2g
(onze gramas e dois decigramas)
.

Com relação à
autoria
, extrai-se dos depoimentos de ambos os
policiais militares
ouvidos em juízo que havia denúncias acerca da atuação dos réus no comércio de entorpecentes, tendo passado a monitorar uma das residências apontadas como ponto de venda de drogas, quando presenciaram Geroval Ramos saindo do referido local e, sendo este abordado, foi flagrado na posse de 01 (uma) bucha de maconha, afirmando ter adquirido de Mateus e Washington.

Os policiais narraram, também, que, ao se aproximarem da residência, visualizaram Mateus e Washington fugindo a bordo de uma motocicleta, portando uma sacola, e, em buscas no interior da residência, foram encontrados materiais para embalar entorpecentes (sacolas de “chup-chup”), balança de precisão, e resquícios de maconha.

A
testemunha
Geroval afirmou, em juízo, que realmente adquiriu a droga “dos meninos”, porém, em segundo momento, disse que somente adquiriu a maconha de Mateus,
não tendo visto outra pessoa no local
,
contrariando seu depoimento extrajudicial, quando afirmara que adquiriu as drogas de Mateus e um terceiro identificado como “
Dudu
”.

Em seu interrogatório, o apelante
M
ateus

confessou
que vendeu bucha a Geroval, mas não se recorda de ter fugido de moto, afirmando que a casa era alugada, não se recordando, também, se Washington estava no local, embora este frequentasse o local para usarem drogas juntos. Reafirmou, ainda, que Washington era usuário, mas não realizava a venda de drogas.

Em segundo momento, disse que Washington chegou na casa logo depois de ter vendido a droga para Geroval, sem nenhuma ligação com a venda que o interrogado fez no local.

O réu
W
ashington
, no mesmo sentido, afirmou, em seu interrogatório, que não tinha nada a ver com o tráfico realizado por Mateus, mas usava drogas juntamente com este, não se recordando de ter saído da casa de Mateus no dia dos fatos.

Após analisar o conjunto probatório, não há dúvidas acerca da
autoria
por parte de Mateus, que, além de ter confessado o crime, era o responsável pela residência, foi reconhecido e apontado pelo usuário Geroval, bem como foi reconhecido pelos policiais militares.

Contudo,
não obtive
a mesma convicção condenatória em relação ao réu Washington, uma vez que as provas em seu desfavor somente são as declarações dos policiais militares, no sentido de que ele (Washington) foi visto saindo da residência acompanhando Mateus em uma motocicleta, não sendo realizada qualquer abordagem nesse momento.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Contudo, no caso vertente,
o
s policiais

não viram
Washington praticar uma das condutas n
ucleares
do art. 33, da Lei de Drogas
,
nem mesmo é possível ter a certeza necessária de que a pessoa que fo
ra
avistada de longe pelos policiais
, saindo de moto, era mesmo Washington.

Com efeito, embora os policiais relatem que Geroval afirmara ter adquirido as drogas diretamente de Washington, na casa de Mateus, essa versão
não foi confirmada

pela referida testemunha em juízo, e, aliás, não foi nem mesmo a versão trazida na esfera extrajudicial, quando Geroval afirmara que Mateus estava acompanhado de
terceira
pessoa chamada “Dudu”
.

De qualquer forma, ainda que estivesse comprovado que Washington fosse a pessoa que acompanhava Mateus ao sair da residência, isso, por si só,
não c
onstituiria
prova suficiente de que ele era coautor do tráfico realizado por Mateus no interior daquela casa,
sendo possível, por exemplo, que estivesse no local apenas como usuário, sem realizar qualquer ato de traficância.

Ademais, também não é suficiente para acarretar a condenação penal o simples fato de os policiais terem informações de que Mateus e Washington realizavam o tráfico de drogas naquela região, até porque os próprios policiais
a
firmam
que Mateus era envolvido com diversas outras pessoas.

Portanto, considero frágeis as provas em desfavor de Washington se elas se restringem à narrativa de que ele saiu de uma residência com Mateus e de que já foi visto com este em outras oportunidades, valendo ressaltar que a regra de julgamento que impera em nosso sistema é do
direito penal dos fatos
e não do
direito penal do autor
.

Dessa forma, por mais que seja possível que Washington fosse coautor do crime, as provas colacionadas aos autos
não conferem a certeza necessária à manutenção da condenação penal
, motivo pelo qual concluo pela
absolvição
, por insuficiência de provas de autoria, tanto quanto ao
tráfico de drogas
, como em relação à
associação para o tráfico.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, quanto ao réu Mateus,
não alcancei a convicção necessária à manutenção do decreto condenatório
, pois não há elementos suficientemente contundentes para descaracterizar a conduta como mero concurso eventual de pessoas.

Neste ponto, registro não ignorar que foram juntados aos autos alguns boletins de ocorrência, em que constam abordagens de Mateus em condições suspeitas e até mesmo com apreensão de drogas, juntamente com outras pessoas (Vol. 02, pp. 137-171), contudo essa circunstância
não
é suficiente
a demonstrar a existência de vínculo intersubjetivo com ânimo de permanência, dentro do padrão probatório exigido para a condenação penal, até porque não houve maiores investigações acerca da associação do apelante com Washington ou com quaisquer outros suspeitos.

Portanto, concluo por
acolher o pleito absolutório
, neste ponto, por insuficiência de provas.

Passando à
dosimetria
, nada há que se debater, na 1ª e na 2ª fases, uma vez a pena foi fixada no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3
a
fase
, a defesa de Mateus pretende o reconhecimento da causa de diminuição da “participação de menor importância” (art. 29, §1º, do Código Penal), o que não prospera, pois o apelante não foi mero partícipe, mas, sim, autor do crime, com evidente protagonismo.

Embora não haja pedido específico da defesa de Mateus, impossível aplicar a minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
pois o apelante praticou o crime poucos meses após atingir a maioridade penal e apresenta registros de atos infracionais recentes, bem como possui uma condenação não transitada em julgado por crime de mesma natureza (nº 0001286-92.2020.8.08.0008), o que, somado ao fato de que não foi demonstrada ocupação lícita, comprova que o réu se dedica às atividades criminosas, não preenchendo os requisitos legais para o benefício (STJ, AgRg no HC n. 752.937/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022).

Portanto, mantenho a pena do crime de tráfico de drogas em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena e a primariedade do réu, bem como o tempo de prisão preventiva (desde 18/8/2020 – aproximadamente 02 anos e 02 meses – art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Impossível aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, em razão da quantidade de pena.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
à advogada Dra.
Ana Carolina Sousa Pio, OAB/ES nº 32.674.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
WASHINGTON LOPES ALVES
, a fim de reformar a r. Sentença e absolvê-lo de todas as acusações, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MATEUS VIEIRA DE SOUZA
, a fim de absolvê-lo do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, preservando a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, da mesma Lei, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo em vista a detração.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeçam-se os alvarás de soltura, a fim de que os apelantes sejam colocados imediatamente em liberdade, desde que não estejam presos por outro motivo.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001238-36.2020.8.08.0008

APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES, MATEUS VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE QUANTO AO RÉU WASHINGTON. MANTIDA CONDENAÇÃO DO APELANTE MATEUS.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE WASHINGTON PROVIDO. RECURSO DE MATEUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao crime de tráfico de drogas, não há dúvidas acerca da autoria por parte de Mateus, que, além de ter confessado o crime, era o responsável pela residência, foi reconhecido e apontado pelo usuário Geroval, bem como foi reconhecido pelos policiais militares. Mantida a condenação.

2. Por outro lado, não se obtém a mesma convicção condenatória em relação ao réu Washington, que somente foi visto saindo da residência acompanhando Mateus em uma motocicleta, não sendo realizada qualquer abordagem nesse momento. Acolhido o pleito absolutório.

3. Quanto ao crime de associação para o tráfico, as provas não são suficientes a demonstrarem a existência de vínculo intersubjetivo com ânimo de permanência, dentro do padrão probatório exigido para a condenação penal, até porque não houve maiores investigações acerca da associação do apelante com Washington ou com quaisquer outros suspeitos. Acolhido o pleito absolutório de ambos os apelantes.

4. A defesa de Mateus pretende o reconhecimento da causa de diminuição da “participação de menor importância” (art. 29, §1º, do Código Penal), o que não prospera, pois o apelante não foi mero partícipe, mas, sim, autor do crime, com evidente protagonismo.

5. Fixados honorários à advogada dativa.

6
. Recurso
de Washington provido. Recurso de Mateus parcialmente
provid
o
.

DECISÃO
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de WASHINGTON LOPES ALVES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MATEUS VIEIRA DE SOUZA.